Tribunal: TJSP
Processo: 1003545-33.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA, REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ – ATO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA, REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER EM INDENIZAR QUE PRESCINDE DE PROVA DO PREJUÍZO – NATUREZA IN RE IPSA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS QUE JUSTIFICAM A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003545-33.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra,
em que é apelante MARGARIDA DA SILVA UMBELINO, é apelado
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO
SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003545-33.2019.8.26.0572
Apelante: Margarida da Silva Umbelino
Apelado: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao
Servidor Publico
São Joaquim da Barra
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Voto no 3905
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MEDIANTE DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA,
REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO -
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ –
ATO
ILÍCITO
CARACTERIZADO
-
DANO
MORAL
CONFIGURADO - DEVER EM INDENIZAR QUE PRESCINDE
DE PROVA DO PREJUÍZO – NATUREZA IN RE IPSA -
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS QUE JUSTIFICAM A
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA
R$5.000,00
-
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença de fls.
93/95, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito
cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada por MARGARIDA DA SILVA UMBELINO em face de
ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MUTUO AO
SERVIDOR PÚBLICO, que dera pela parcial procedência do pedido
formulado pelo autor, assim determinando:
“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARTE a pretensão da autora para declarar a nulidade dos
débitos descontados da requerente e, em consequência,
condenar a ré ao reembolso dos valores indevidamente
descontados do beneficio previdenciário da autora, de forma
dobrada, acrescidos da atualização monetária desde cada
desconto indevido e juros de mora desde a citação, extinguindo
o feito com fundamento no art.487, I, do Código de Processo
Civil.
O pedido de indenização por danos morais é
improcedente.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará
com metade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, tudo na
forma do artigo 86 do CPC, observada a gratuidade de justiça
da autora”.
Insurge-se a autora, pela reforma da r. sentença em relação à
condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos
morais.
Com efeito, aduz que restou demonstrado que nunca solicitou
os serviços de seguro ou contratou quaisquer benefícios ofertados pela
requerida que autorizassem o desconto de valores em seu benefício
beneficiário. Deste modo, comprovou-se que tais descontos foram
realizados por meio de fraude, através de contrato forjado que não fora
assinado pela apelante, caracterizando a má-fé da associação ré.
Assim, requer a autora a indenização extrapatrimonial pela
conduta abusiva da ré, que consiste em conduta criminosa, furtando
parte de seu benefício previdenciário/verba alimentar, não se tratando
de mero aborrecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, alega que não condenar a ré a reparar o dano moral
causado seria o mesmo que compactuar com tal conduta lesiva.
Neste sentido, suscita observância às inúmeras demandas
propostas em desfavor da apelada por todos os Tribunais do país,
acerca do mesmo objeto em discussão na presente ação, qual seja,
desconto de benefício sem a solicitação de tal serviço, por meio de
fraude.
Portanto, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor,
requer a reforma da r. sentença, a fim de julgar a ação totalmente
procedente, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para
reparar os danos sofridos em razão dos fatos narrados.
Por fim, também requer a majoração da verba honorária para
20% em desfavor da parte ré, suprimindo o ônus de sucumbência
recíproca da apelante.
Recurso processado com gratuidade; respondido a fls.
116/122.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De plano, extrai-se dos autos que a parte autora, ora
apelante, ajuizou a presente demanda após verificar a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a nomenclatura
“Contribuição ABAMSP”, referentes à associação ré, ora apelada.
Entretanto, afirma que se trata de seguro não contratado,
razão pela qual tais descontos ocorreram unilateralmente desde março
de 2018, configurando-se como abusivos, sendo de rigor a sua
devolução em dobro, no valor de R$638,72, conforme preconizado pelo
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, pleiteia que a ré
seja condenada a pagar indenização por danos morais no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais).
A r. sentença dera pela parcial procedência da inicial, por
vislumbrar os descontos suscitados sem qualquer comprovação, por
parte da ré, da relação jurídica em questão. De tal modo, determinou a
devolução em dobro do prejuízo material causado pelos descontos das
taxas associativas.
Em
contrapartida,
julgou
improcedente
o
pedido
de
indenização por danos morais, por entender que a autora não provou os
prejuízos sofridos, tratando-se de mero aborrecimento.
Inconformada com o indeferimento do pedido de reparação
moral, recorre a parte autora.
De início, observa-se que, a fls. 18/30, restou devidamente
demonstrado o desconto sobre o benefício previdenciário recebido pela
apelante, realizado pela parte apelada.
Com efeito, a ré não comprovou que a parte autora autorizou
ou contratou os serviços em questão, o que configura,
inequivocamente, a fraude suscitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não se desincumbindo do encargo probatório que lhe
era devido, vislumbra-se a ocorrência de má-fé por parte da associação
ABAMSP, sendo de rigor a confirmação dos fatos tais quais alegados
pela autora, qual seja, de que a filiação em questão não fora autorizada,
tratando-se de ato ilícito praticado mediante fraude.
Deste modo, em que pese o brilhantismo do douto magistrado
de primeiro grau, é de rigor a reforma da r. sentença, a fim de arbitrar
indenização por danos morais, uma vez incontroverso a ocorrência do
dano moral in re ipsa, qual seja, independente de comprovação, visto
que decorre da conduta ilícita da ré/apelada.
Em que pese não se vislumbrar grande dano de caráter
extrapatrimonial à apelante, no presente caso, o prejuízo moral é ínsito
à própria conduta ilícita.
Ou seja, na concepção moderna da teoria da reparação do
dano moral prevalece, como ensina o sempre autorizado Mestre
CARLOS ALBERTO BITTAR, "a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa
ponderação, emergem duas conseqüências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: uma é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do prejuízo
em concreto” (Reparação Civil por Danos Morais. Editora Revista dos
Tribunais. 1994, página 202).
Estabelecida a ocorrência do dano moral, deve se estabelecer
o quantum indenizatório, levando-se em conta os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como do caráter punitivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcitório, sem permitir o enriquecimento ilícito da vítima.
Neste sentido, as práticas ilícitas tais quais a apontada apenas
cessarão quando os esquemas como o apresentado se tornarem
inviáveis economicamente, o que só ocorrerá mediante a fixação de
indenizações mais elevadas por parte do Poder Judiciário.
Por outro lado, o deferimento do quantum indenizatório nos
moldes pleiteados pela apelante se demonstraria excessivo ao presente
caso, sob risco de configurar enriquecimento sem causa àquele que a
aufere, o que não pode ser admitido.
Deste modo, observadas todas as circunstâncias do presente
caso, entendo que a fixação de indenização por danos morais no valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais) confere justo equacionamento ao litígio,
tendo em vista os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, em
casos análogos:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONFIRMOU QUE A
ASSINATURA DA AUTORA FORA FALSIFICADA NA FICHA DE
INSCRIÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

INSURGÊNCIA DA AUTORA
REQUER A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO, EVIDENCIADO QUE A APELADA AGIU
COM MÁ-FÉ
ADEMAIS, PLEITEIA A INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA É DE RIGOR A REPETIÇÃO
DO INDÉBITO EM DOBRO, NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO
DO CDC CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS IN RE IPSA
INDEPENDEM
DE
COMPROVAÇÃO,
POIS
DECORREM
DA
CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RÉ, QUAL SEJA, A FALSIFICAÇÃO
DA
ASSINATURA

DANOS
MORAIS
FIXADOS
EM
R$5.000,00,
OBSERVADOS
OS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO
NO
CARÁTER
PUNITIVO
E
RESSARCITÓRIO

CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORTE EM CASOS ANÁLOGOS
ALTERAÇÃO DO ÔNUS
SUCUMBENCIAL
CARREADO
EXCLUSIVAMENTE
À
RÉ-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 12% DO
VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001171-73.2018.8.26.0024;
Relator
(a): HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do
Julgamento:
28/05/2012;
Data
de
Registro:
04/07/2019)
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência c.c.
repetição, em dobro, do indébito e indenização por dano moral.
Desconto indevido em benefício previdenciário. Insurgência do
autor. (1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA: Não
acolhimento. Sentença de mérito que veio a acolher o pleito
principal do autor (ao qual se referia a prova não produzida,
qualificada como imprescindível por tal parte), dando azo à
incidência do art. 282, § 2o, CPC. (2) DA REPETIÇÃO EM
DOBRO: Descabimento. Medida reservada para a hipótese de
má-fé, que não restou demonstrada nos autos. Situação que,
aparentemente, se enquadrou no conceito de negligência.
Restituição simples devida. Observação, apenas, quanto ao
marco inicial da fluência dos juros moratórios (data do evento
danoso, por se tratar de responsabilidade aquiliana) e à
necessidade de aplicação da Tabela Prática desta Corte, para a
atualização do indébito. (2) INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL:
Cabível. Ato ilícito (descontos indevidos sucessivos em
proventos de aposentadoria) configurado. Dano "in re ipsa".
Pequena monta dos descontos que apenas interfere na
dosimetria do "quantum debeatur" que, por ora, é
arbitrado em R$ 5.000,00, com correção monetária e juros
de mora, na forma do voto. (3) CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS: Ante a repetição da sucumbência recíproca,
conserva-se a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais,
havendo apenas majoração da verba honorária (para R$
1.500,00 para o patrono de cada parte -art. 85, § 11, CPC) e
respeitando-se a gratuidade judiciária que milita em favor do
autor-apelante. Doutrina e jurisprudência. RECURSO PROVIDO,
EM PARTE, uma vez rejeitada a preliminar e com observações.
(TJSP;
Apelação
Cível
1027240-74.2018.8.26.0564;
Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Campo
- 8a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
24/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019)
Apelação - Consumidor
Descontos indevidos em
benefício de aposentadoria Entidade Ré que é prestadora de
serviço
Responsabilidade objetiva
Teoria do risco

Demonstração do nexo de causalidade Dano moral existente
independentemente de prova Indenização de R$ 5.000,00
que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Precedentes
desta
C.
Câmara

Devolução em dobro dos valores cobrados, por evidenciada a
má-fé da Apelada
Condenação da Apelada ao ônus da
sucumbência - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1005347-95.2018.8.26.0024; Relator (a): Luiz Antonio
Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)
Por fim, tendo em vista que os pedidos da autora, ora
apelante, foram julgados procedentes, é de rigor a alteração do ônus
sucumbencial, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.
Assim, é de rigor a condenação da requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor da condenação, uma vez
líquida, nos termos do art. 85, §11o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica